Tribunal: TJDFT
Processo: 0753868-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0753868-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVA DIAS DOS ANJOS CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de de antecipação da tutela recursal, interposto por NILVA DIAS DOS ANJOS CARDOSO contra decisão interlocutória do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença 0710826-52.2022.8.07.0018 movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a expedição do RPV com base na Lei 6.618/2020. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID. 218479619): Cálculos atualizados pela Contadoria Judicial ao ID no 215897918, ao que as partes foram intimadas a se manifestar. A credora, no petitório de ID no 216976121 informou não ter objeções aos cálculos ofertados pela Contadoria Judicial. Na oportunidade, ainda, requereu a expedição de RPV no limite de 20 salários-mínimos. O Distrito Federal, por sua vez (ID no 218300029), apresentou objeção aos cálculos da Contadoria Judicial defendendo a existência de anatocismo em relação à aplicação da taxa SELIC. Os autos retornaram à conclusão. É o relatório. DECIDO. Passo à análise dos pedido de forma pormenorizada. DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE RPV Consoante relatado, a parte credora apresentou pedido de expedição de RPV, observando-se o teto de 20 salários mínimos. O pedido apresentado não merece acolhimento. O STF, por ocasião do julgamento do RE 729.107/DF (Tema 792 STF), estabeleceu como marco temporal o trânsito em julgado da sentença para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor (RPV). Nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio Mello, relator: (...) Na hipótese presente, o Tribunal recorrido aplicou a lei distrital de modo retroativo. Isso porque a norma foi editada em 18/7/2005, e o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 21/2/2005. Logo, ainda que a execução tenha sido deflagrada em 1o/12/2009 (e-STJ, fl. 164), não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob o pálio do trânsito em julgado do título executivo. (...) Em outras palavras, o marco temporal é a formação do título executivo judicial. Vale destacar que o art. 47, § 3o, da Resolução no 303/2019, do CNJ dispõe: Art. 47. O pagamento das requisições de que tratam o art. 17, da Lei n. 10.259/2011, o art. 13, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil será realizado nos termos do presente Título. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o Considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela definida em lei da entidade federativa devedora, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) (...) § 3o Os valores definidos nos termos dos §§1o e 2o deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. (redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) Não é outro o entendimento desta e. Corte de Justiça. Senão vejamos. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1392457, 00147054120178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 31/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - g.n. Destaca-se que ação de conhecimento no 32.159/97 (CNJ no 0039026-41.1997.8.07.0001) transitou em julgado em 11/03/2020 (ID no 129700068 - pág. 66) e a Lei no 6.618/2020 foi publicada em 19/06/2020. Nesse sentido, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela parte credora de expedição de RPV com o teto previsto pela Lei no 6.618/2020. DA EXISTÊNCIA DE ANATOCISMO NA FORMA DE UTILIZAÇÃO DA SELIC O Distrito Federal sustenta a existência de anatocismo na forma de atualização pela SELIC realizada pela Contadoria Judicial, bem assim afirma que há necessidade de limitação temporal para a atualização dos valores devidos. Razão parcial assiste ao Distrito Federal. Fundamento. Insurge-se o executado contra a incidência da SELIC sobre o crédito consolidado. Contudo, a forma de utilização procedida pela Contadoria Judicial está em conformidade com os ditames da Resolução CNJ no 303/2019. É cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros), não enseja anatocismo. Senão vejamos o que dispõe o supra indicado texto normativo: A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. A mesma questão, inclusive, já foi decidida pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF, e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: (...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC. Ademais, não há decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Portanto, apresentam-se corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em relação à forma de aplicação da taxa SELIC. Neste particular, destaca-se o entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, REJEITO a alegação. DISPOSITIVO Ante o exposto: (1) INDEFIRO o pedido formulado pela parte credora de expedição de RPV com o teto previsto pela Lei no 6.618/2020; (2) REJEITO a insurgência apresentada pelo Ente Distrital em relação à existência de anatocismo; (3) HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID no 215897918) e, por conseguinte, determino a expedição dos requisitórios (Precatório e RPV). Publique-se. Intimem-se. Irresignada, alega a agravante que a decisão agravada inobservou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, reconhecida pelo STF no RE no 1.491.414, além de que a referida lei, que trata do teto para Requisição de Pequeno Valor (RPV), não possui natureza orçamentária, sendo de índole processual. Defende que a Lei no 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata aos processos em curso, respeitando o princípio tempus regit actum e que o precedente do RE no 729.107/DF (Tema 792) é inaplicável ao caso, pois trata de redução do teto da RPV, e não de majoração. Sustenta, assim, que o STF tem entendido pela inaplicabilidade do Tema 792 nos casos de aumento do teto da RPV. Desse modo, relata que os requisitos para a antecipação da tutela recursal se encontram presentes, devendo ser determinada a expedição dos RPV`s com base na Lei 6.618/2020, visto que o valor exequendo não ultrapassa o teto de 20 salários mínimos. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 67388843). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão em parte da tutela antecipada recursal pleiteada. Com efeito, ao contrário do que concluiu o magistrado de origem, tem-se que, diante da reconhecida constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos, pela Suprema Corte, há de se empregar aplicabilidade imediata à norma distrital. A situação presente é diversa das normas restritivas de direitos (que reduziram o teto de expedição das RPV`s) apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal e que resultaram na fixação da tese de repercussão geral do Tema 792: 'lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda'. A respeito, recentemente decidiu este eg. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. ALTERAÇÃO DO TETO PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM MOMENTO ANTERIOR. TEMA 792 DO STF. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE N. 1.361.600-AgR-ED/DF. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. OMISSÃO COMPROVADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A parte autora-agravante sustenta omissão no acórdão, que teria se omitido sobre a extensão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107/RG, que deu origem ao Tema de Repercussão Geral 792, na qual se examinou a possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/05, que reduziu para 10 salários-mínimos o teto para expedição da RPV, às execuções ainda em curso. 2. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, na 1a Turma do STF, prevaleceu o entendimento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos (Rcl n. 52.551-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023). 3. Segundo o STF, é constitucional “a Lei Distrital 6.618/2020, que altera para vinte salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal. Ao apreciar acórdão proferido pelo TJDFT, que declarou a inconstitucionalidade formal de lei distrital, por violação à competência privativa do governador do DF, o relator explicou, com base no julgamento da ADI 5706/RN, que não há vício de iniciativa, pois a lei não tem natureza orçamentária. Acrescentou que o fato de a norma implicar aumento de despesa não é suficiente para atrair a competência legislativa privativa do chefe do Poder Executivo, pois as hipóteses de reserva de iniciativa não admitem interpretação extensiva, "sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático" (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 1o/7/2024, Processo eletrônico DJe-s/n, divulgado em 11/7/2024, publicado em 12/7/2024). 4. Precedentes: RE 1361600 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 24-05-2022 PUBLIC 25-05-2022; Acórdão 1876051, 07325388920218070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/6/2024, publicado no DJE: 20/6/2024. 5. Embargos de declaração conhecidos e ACOLHIDOS. Agravo de instrumento conhecido e PROVIDO para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de expedição de RPV no teto de 20 (vinte) salários-mínimos, diante da constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/20. (Acórdão 1926519, 0740153-62.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no PJe: 09/10/2024.) Assim, a alegação de que se estaria violando a ordem cronológica de pagamentos não pode servir de fundamento para empregar tratamento diferenciado ao credor a fim de submetê-lo ao moroso regime de precatórios quando há possibilidade de ser alcançado pelo regime mais benéfico, isto é, por meio do pagamento de RPV`s como ocorre no presente caso. Ademais disso, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito igualmente se faz presente, visto que a manutenção da decisão agravada apenas retardará ainda mais a satisfação do crédito perseguido pelo recorrente. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de RPV limitado a 20 salários mínimos, conforme dispõe a Lei 6.618/2020. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator